Tribunal: STF
Processo: AI 621953
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Petição enviada por fac-símile não recebida nos aparelhos de
   transmissão de fax da seção competente deste Tribunal, a teor do
   disposto no art. 2º da Resolução STF nº 179/99.
        3. O
   protocolo observado na verificação do prazo deve ser o da
   Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o
   presente recurso, interposto equivocadamente perante tribunal
   diverso e recebido neste Supremo Tribunal somente após o trânsito
   em julgado da decisão agravada.
        4. Agravo regimental não
   conhecido.